Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Em suas razões recursais (ID 8713990), as apelantes/rés defendem que o Código de Defesa do Consumidor não incide no negócio jurídico firmado entre as partes, portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova em favor do autor. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PÁTIO CAPITAL (agravante/exequente) contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.° 0713168-98.2020.8.07.0020, ajuizada contra LISA PRODUTOS LTDA ME (agravado/executado), que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (id 73877995 dos autos de origem): (...) Há necessidade de emenda. Pretende o exequente a cobrança de despesas condominiais que afirma não terem sido adimplidas pela parte executada. Tendo em vista que no ato do ajuizamento da execução já deve existir valor certo líquido e exigível (art. 783 do CPC/15), não há que se falar em cobrança de parcelas vincendas (parcelas vencidas no curso da lide – art. 323 CPC/2015), motivo pelo qual o pedido formulado na letra “a” da inicial não pode ser aceito através deste procedimento especial. Sobre o tem, esse E. Tribunal recentemente manifestou-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A dívida hábil a aparelhar uma execução de título extrajudicial pressupõe o preenchimento dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do artigo 783 do CPC. Assim, revela-se descabida a inclusão de parcelas condominiais vincendas no curso da execução extrajudicial. 2. Apesar de envolver prestações sucessivas, atinentes a taxas condominiais, mostra-se inaplicável, por incompatibilidade ao rito da execução, a norma contida no artigo 323 do CPC/2015, prevista para a fase de conhecimento, cujo título executivo (judicial) apenas será constituído por ocasião da prolação da sentença condenatória. 3. Na execução de título extrajudicial, por não abarcar fase anterior de conhecimento, somente as parcelas vencidas até a propositura da demanda é que podem fazer parte deste procedimento, sob pena de se perpetuar a execução, acarretando, ainda, incerteza e iliquidez no quantum total perseguido. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão n.1111522, 07062285120188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, a parte autora incluiu em sua planilha de débitos e petição inicial a cobrança de valores a título de honorários (20%). Ocorre que a fixação de honorários advocatícios deve atender as disposições legais contidas no art. 85 do CPC/2015, de maneira que, no caso dos autos, tal montante deve ser fixado pelo Juiz, quando do julgamento do feito em caso de sucumbência da parte contrária, e não por liberalidade das partes, conforme pretende a parte autora. Assim, em se tratando de honorários contratuais, este Juízo tem entendimento de que tais numerários vinculam tão somente cliente e advogado. Não sendo razoável imputar ao polo passivo o ônus de uma obrigação sobre a qual não participou. Por fim, deverá ainda a parte autora anexar ao feito as atas das assembléias que autorizam as referidas cobranças, inclusive, com a descrição dos exatos valores indicados na planilha detalhada de débitos (taxas ordinárias e extraordinárias aprovadas em assembléia), as quais devem ser descritas de forma clara a identificar o crédito LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL do autor, sob pena de violação ao disposto no art. 783 do CPC, inviabilizando o prosseguimento do feito pela ação executiva. Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para: a) retificar a petição inicial para excluir a cobrança de parcelas vincendas na execução, ou, converter o feito para o procedimento comum, observando os requisitos previstos no artigo 319 e seguintes do CPC; b) retirar da cobrança os valores a título de honorários (20%), retificando o pedido, a planilha de débito e o valor da causa; c) anexar aos autos todas as atas que autorizam a cobrança das despesas ordinárias e extraordinárias aqui perseguidas pelo autor, acompanhadas dos exatos valores das taxas condominiais executadas, a fim de comprovar de plano o seu crédito LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, sob pena de violação ao disposto no art. 783 do CPC, o que inviabiliza o prosseguimento do feito pela ação executiva. Advirto que a emenda deverá ser apresentada por meio de nova inicial, na íntegra, e nova planilha de débitos. Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Em suas razões recursais (id 20681833), o agravante alega que as parcelas vincendas possuem valor certo, líquido e exigível, portanto, podem ser cobradas em sede de execução, ainda que o exequente não as inclua expressamente no valor exeqüendo. Defende que “as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, conforme previsto em Convenção, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorários sucumbenciais, estes sim arbitrados pelo juízo da causa.” (ID 20681833) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para “reformar a decisão atacada e deferir a incidência das parcelas vincendas e dos honorários convencionais de 20% sobre o valor da dívida, dando-se prosseguimento à ação executiva.” Preparo (ID 20681835) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal pretendida, pelas seguintes razões. Cinge-se a controvérsia recursal verificar a possibilidade de inclusão no processo de taxas condominiais vincendas durante o curso da execução de título extrajudicial, bem como os honorários advocatícios convencionais. Registre-se que as contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício estão previstas no artigo 784, X, do Código de Processo Civil como título extrajudiciais hábeis a lastrear o processo de execução, desde que documentalmente comprovadas. A providência requerida pelo condomínio exequente aparenta estar alinhada aos postulados da celeridade, economia processual e efetividade do processo, especialmente quando o próprio diploma adjetivo permite a aplicação subsidiária e comutativa, no que couber, entre os processos de conhecimento e de execução, o que se extrai da interpretação conjugada dos dispositivos estampados no artigo 318, parágrafo único c/c artigo 771 do Código de Processo Civil. Ademais, em precedentes recentes, o STJ alinhou-se à possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo oriundo da cobrança de taxas condominiais, como se vê de maneira ilustrativa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) Em reforço argumentativo, registre-se que tal linha de entendimento havia sido também encampada pela I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, o que deu origem a redação do enunciado n. 86 o qual sinaliza que “As prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC)”. Quanto à inclusão dos honorários advocatícios convencionais na planilha de débito, essa Corte de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível, desde que tal exigência esteja prevista na convenção condominial ou em acordo firmado entre as partes. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Na origem, trata-se de execução de taxas condominiais em virtude de inadimplemento do condômino. 2- Há previsão expressa na convenção de condomínio de que o condômino inadimplente deverá arcar com os honorários advocatícios no caso de demanda judicial. 3- Essa Eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de ser possível a inclusão da referida verba na planilha de débito. 4- Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1193206, 07087761520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE COBRANÇA JUDICIAL. DECISÕES DA ASSEMBLEIA. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO. EXIGIBILIDADE. PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. É cabível a cobrança de ressarcimento de honorários advocatícios ao condômino inadimplente quanto às taxas condominiais, se previstos expressamente na convenção condominial ou em ata de assembleia cuja deliberação guarda consonância com aquela convenção. 2. Considerando que a ausência de impugnação específica torna incontroversa a matéria, a ausência de juntada da ata de assembleia que definiu o percentual do encargo relativo aos honorários advocatícios, ou mesmo do contrato existente entre o advogado e o condomínio, não obstam a cobrança, mormente porque a responsabilidade do condômino por tal despesa já estava estabelecida na convenção e em outra ata de assembleia, estas constantes dos autos desde o ajuizamento. 3. Apelo provido. (Acórdão 1281363, 07072245620178070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nos limites da cognição preambular, com relação ao perigo da demora, é de se considerar que “se o direito postulado é altamente provável, pode-se até considerar que o periculum in mora é in re ipsa, ou seja, está contido na própria condição de probabilidade” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a Edição, Editora Atlas: 2016, pág. 459), premissa que se soma ao fato de que o feito executivo pode ser extinto sem a inclusão das parcelas vincendas e dos honorários advocatícios convencionais. Logo, estão presentes ambos os requisitos ensejadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial na origem, com a inclusão das parcelas vincendas e dos honorários advocatícios previstos na convenção condominial. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se.